Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-04.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013472-04.2019.811.0002
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: EZEQUIEL SOARES MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 48062982):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.
2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida. (TJMT – Apelação Civil no 1013472-04.2019.811.0002, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 58242988.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indefiro pela r. decisão (ID. 62936971).
Alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil e artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, além de divergência jurisprudencial, ao argumento que não houve a correta análise das provas existentes nos autos.
Recurso tempestivo (ID. 62586451).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 66265958).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.DESCONTO. TAXA DE ADESÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NORMAS INFRALEGAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
2. O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1225205/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (g.n.).
Assim, considerando que a Resolução 414/2010 da ANNEL, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que “Na defesa a Recorrida alegou inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade do débito impugnado em razão da irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora em discussão e comprovada através de laudo fotográfico”.
Sustenta que o acórdão “má valorou as provas dos autos, que demonstravam serem totalmente devidos os valores cobrados do Recorrido a título de recuperação de consumo. ”
Todavia, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, não sendo o caso de revaloração da matéria probatória, como pretende a Recorrente.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM MEDIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta pela ora recorrida contra o ora recorrente, objetivando a cobrança de débito pelo fornecimento de energia elétrica. Sustenta que foram constatadas irregularidades no medidor do réu. 2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 3. O Tribunal a quo deu parcial provimento à Apelação da ora recorrida e assim consignou na sua decisão: "Oportuno acrescentar que o aparelho foi submetido a perícia administrativa pelo Laboratório LABELO, cuja qualidade do trabalho é conhecida da Câmara. Assim, embora não se possa falar em influência decisiva da análise feita na anterior demanda, que fundamentou a improcedência do pedido de danos morais porque provada a fraude, causa total perplexidade o Judiciário não reconhecer, agora, a procedência do pedido de recuperação do consumo porque não provada a fraude." (fl. 158, grifo acrescentado). 4. Assim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: REsp 1.671.623/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 5. No mais, não se conhece da irresignação contra a ofensa ao artigo 6o do CDC, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. 6. Esclareça-se que nem sequer esse artigo foi mencionado nos Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente. 7. Ademais, verifica-se que não houve qualquer alegação do recorrente, no Recurso Especial, quanto à violação ao artigo 1022 do CPC/2015. 8. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 402.604/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/12/2013. 9. Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico. Assim, não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1703988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS. ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda consistente na configuração dos danos materiais e morais, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 813.071/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII